Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727810-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALESSANDRO SENA DE SOUZA, FELIPE DAVILLA PEREIRA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se dos autos que, após prolatada a sentença (ID 70284750), o apelante Felipe Davilla Pereira de Sousa manifestou interesse em recorrer como terceiro interessado, apresentando razões recursais de ID 70284758 e, posteriormente, apresentadas contrarrazões pela Promotoria de Justiça (ID 70284777) e parecer pela Procuradoria de Justiça (ID 70419001). Entretanto, o réu Alessandro Sena de Souza também manifestou interesse em recorrer (ID 70284757), e sua defesa informou que apresentaria as razões recursais em instância superior (ID 70284763), sem, contudo, fazê-la. Assim, intime-se a defesa do réu Alessandro Sena de Souza a fim de que apresente, no prazo legal, as razões de apelação. Após, ao Ministério Público para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2025 15:16:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator